Tribunal: CARF
Processo: 13896.902424/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902424/2015-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.437 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIELO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 107-004.827 de 15 de janeiro
de 2021, da 2a TURMA DA DRJ07, que julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo do Perdcomp com demonstrativo de crédito
33667.97648.290811.1.3.02-9120, no qual o Interessado declara a quitação de débito(s)
próprio(s), através de crédito de Saldo Negativo-"SN" de IRPJ do ano-calendário 2010.
2. A compensação foi parcialmente homologada conforme Despacho Decisório-DD de
fl. 129, pois não foram confirmadas todas as parcelas de retenções na fonte, conforme
telas abaixo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902424/2015-18
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902424/2015-18

3. A interessada foi cientificada em 12/05/2015 (fl.134), por via postal e, inconformada,
apresentou em 03/06/2015 a Impugnação de fls.06/10, alegando, em síntese, o seguinte:
 Em 2010, sobre o faturamento de diversas notas de serviços prestados aos tomadores
Banco do Brasil e Nova Caixa S/A, nas quais houve retenção na fonte (IRRF 4,8%) por
partes das fontes pagadoras; (segue relação das NF fl. 09 - totalizando R$ 172.381,99 de
retenção);
 Pedido: requer o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado;

A 2a TURMA DA DRJ07 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
6. Trata o presente processo do Perdcomp com demonstrativo de crédito
33667.97648.290811.1.3.02-9120, no qual a Interessada declara a quitação de débito(s)
próprio(s), através de crédito de Saldo Negativo-"SN" de IRPJ do ano-calendário 2010.
7. A compensação foi parcialmente homologada conforme Despacho Decisório-DD de
fl. 129, pois parte da parcela de retenções na fonte não foi confirmada, conforme tela
abaixo:

8. A Interessada, em sua defesa, apresenta a relação de NF referentes aos serviços
prestados às duas fontes pagadoras, informando o montante de rendimentos auferidos,
bem como os valores de IRRF retidos sobre cada NF, totalizando o montante de R$
172.381,99, conforme tela abaixo, extraídas da relação de fl. 09:
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902424/2015-18

9. Às fls. 12/64 a Interessada anexou as NF mencionadas nos quadros acima.
10. Como se sabe, os créditos de retenção na fonte sob o código 6256, mencionados na
tabela do item 7, não se encontram registrados no sistema DIRF. Ocorre que, nos casos
de comprovação do direito creditório relativamente a créditos de retenções na fonte, não
é suficiente a apresentação, somente, das NF, já que são documentos autoproduzidos.
11. Há que se destacar que o art. 170 da Lei 5.172/66 exige liquidez e certeza em
relação do crédito para que se autorize a compensação, cabendo à Interessada
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902424/2015-18

comprova-los para que possa efetuar a compensação, conforme disposto no art. 74 da
Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637 de 30/12/2002
(...)
12. No caso de retenções há que se observar, também, o disposto no art. 55 da Lei no
7.450, de 1985, c/c art. 86 da Lei 8.981/95 e arts. 815, 942 e 943, entre outros, do
Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aplicável à época), a
seguir transcritos, já que é tanto obrigação da Interessada (enquanto contribuinte) exigir
da fonte pagadora a entrega do comprovante de rendimentos/retenções, como obrigação
desta fonte de fornecê-lo ao beneficiário, verbis:
(...)
13. A obrigatoriedade da entrega da DIRF é mencionada no art. 10 da Instrução
Normativa RFB n° 784/2007 (art. 929 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 -
RIR/99):
(...)
14. Como se verificou, a apresentação da DIRF e o fornecimento do Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na Fonte é de
responsabilidade da fonte pagadora, conforme dispositivos acima, do RIR/99. No
entanto, da mesma forma, o contribuinte deveria exigi-lo, apresentando-o como prova.
15. Ainda que alegue a Interessada que não é responsável pela retenção e pelo
recolhimento (sendo essa a obrigação da fonte pagadora), é necessária a prova da
retenção. É nesse sentido que prevê o Parecer Normativo COSIT no 01 de 24/09/2002,
citado pela própria Requerente, a saber:
(...)
16. Havendo, portanto, a falta de comprovação da retenção não se poderá reconhecer o
direito de o contribuinte se compensar do (alegado) crédito.
17. Acrescente-se, por oportuno que, ainda que a Súmula Vinculante CARF no 143
preveja que “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”,
não se pode presumir que simples tabelas autoproduzidas (mesmo que acompanhadas
das referidas NF próprias) cumpram esse papel probatório em substituição aos
mencionados comprovantes.
Conclusão:
18. Nesse sentido, voto por Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade
mantendo o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
no perdcomp 33667.97648.290811.1.3.02-9120.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)9. Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente comprovou com as notas
fiscais de serviços que os valores foram efetivamente informados para fins de retenções,
no entanto, o entendimento da DRJ foi de que tais documentos, por serem produzidos
unilateralmente não são suficientes para comprovar o direito ao crédito, devendo ser
apresentados outros itens, emitidos por terceiros, para evidenciar que o rendimento
recebido pela Recorrente foi, de fato, líquido das retenções.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902424/2015-18

10. Em que pese o fato de que as notas fiscais, documentos fiscais idôneos, deveriam ser
aceitas para comprovar a existência dos créditos decorrentes de retenção na fonte de
Imposto sobre a Renda, a Recorrente realizou mais um esforço para comprovar que, de
fato, recebeu os valores de forma líquida, com base nos extratos bancários (documentos
emitidos por terceiros, conforme indicação da DRJ).
11. Nos confrontos realizados entre as 53 notas fiscais pendentes de comprovação de
retenção contra os valores efetivamente liquidados à Recorrente, foi possível localizar
36 recebimentos líquidos que representam R$ 95.197,20 em Imposto sobre a Renda
efetivamente retido pelo tomador dos serviços prestados pela Recorrente.
12. Ou seja, comparando o saldo total pendente de comprovação de R$ 172.381,99, foi
possível determinar que R$ 95.197,20 foram, de fato, valores retidos pelos tomadores,
uma vez que os recebimentos por parte da Recorrente foram líquidos.
13. Para melhor elucidar a questão, apresentamos junto a este (Doc. no 01) os extratos
da conta da Recorrente que comprovam o recebimento líquido de, ao menos, 36 notas
fiscais emitidas contra o Banco do Brasil e a Nova Caixa S/A, bem como a planilha
(Doc. no 02) que evidencia os lançamentos líquidos constantes nos mencionados
extratos.
14. A diferença de R$ 77.184,79 não foi confirmada como crédito de fato por conta de
os recebimentos de algumas das notas terem sido realizados pelo valor bruto, motivo
pelo qual a Recorrente entende ser o caso de recolher tal montante com os devidos
acréscimos legais.
III. DO PEDIDO
15. Diante de todo o exposto, a Recorrente pleiteia seja DADO PROVIMENTO a este
recurso voluntário, de forma a (i) reformar parcialmente a decisão de primeira instância
para que seja reconhecido o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2010 no valor de R$ 95.197,20;
(ii) reconhecer a parcela evidenciada nesse recurso do direito creditório pleiteado, com a
consequente
homologação
da
declaração
de
compensação
no
33667.97648.290811.1.3.02-9120.
16. Por fim, na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para a confirmação da parcela do direito creditório
pleiteado pela Recorrente, determinar-se-á a realização de diligência, nos termos do art.
16, IV do Decreto no 70.235/72, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
17. Ainda, protesta a Recorrente pela sustentação oral de suas razões de defesa perante o
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902424/2015-18

A controvérsia instaurada gira em torno da ausência de homologação das
compensações pretendidas por meio do PER/DCOMP 33667.97648.290811.1.3.02-9120
referente ao ano-calendário de 2010, tendo em vista que foram reconhecidas no despacho
decisório as parcelas de retenção a titulo de IRRF no valor de R$ 55.161.963,89 de um total
requerido em PER/DCOMP de R$ 55.334.345,88.
Assim, o Acórdão Recorrido entendeu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade com base na ausência de elementos probatórios substanciais para comprovar as
retenções dos tomadores de serviço da Cielo no ano-calendário 2010, especialmente Banco do
Brasil S/A (CNPJ: 00.000.000/0001-90) e Nossa Caixa S/A (CNPJ 43.073.397/0001-10), uma
vez que as notas fiscais anexadas ao processo nas e-fls. 12 até e-fls. 64 não seriam suficientes
para atestar o direito creditório.
Nessa esteira, ao apresentar o Recurso Voluntário, o contribuinte defende o seu
direito creditório e complementa a documentação para além das notas fiscais já anexadas na
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12 até e-fls. 64), acosta aos autos, Extrato da Conta
Corrente de todo o ano calendário de 2010 com intensa movimentação financeira iniciando na e-
fls. 180 e terminando nas e-fls. 826.
Deve-se destacar, que o próprio contribuinte ao cotejar e cruzar as informações
contidas nas 53 notas fiscais anexadas e o seu extrato bancário, concluiu pela redução do objeto
da presente lide de R$ 172.381,99 para R$ 95.197,20, uma vez que apenas localizou 36
recebimentos líquidos, in verbis:

11. Nos confrontos realizados entre as 53 notas fiscais pendentes de comprovação de
retenção contra os valores efetivamente liquidados à Recorrente, foi possível localizar
36 recebimentos líquidos que representam R$ 95.197,20 em Imposto sobre a Renda
efetivamente retido pelo tomador dos serviços prestados pela Recorrente.
12. Ou seja, comparando o saldo total pendente de comprovação de R$ 172.381,99, foi
possível determinar que R$ 95.197,20 foram, de fato, valores retidos pelos tomadores,
uma vez que os recebimentos por parte da Recorrente foram líquidos.

Sendo assim, entendo que por cautela o julgamento deva ser convertido em
diligencia para que se possa constatar o valor efetivo das retenções referente ao eventual crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010 no valor de R$ 95.197,20
conforme pleiteado pela recorrente, sobretudo porque a unidade de origem poderia ter intimado o
contribuinte para anexar os extratos desde o primeiro momento processual, inclusive para evitar
a surpresa de um julgamento indesejado em face da prova pré-constituída que poderia ter
integrado o presente processo e influenciar no desfecho do resultado.
Vale ressaltar ainda, que o recorrente também demonstrou boa-fé ao reconhecer
como devido a diferença de R$ 77.184,79, explicando em seu recurso que o valor total
pretendido na compensação não teria sido confirmada como crédito de fato por conta de os
recebimentos de algumas das notas terem sido realizados pelo valor bruto, motivo pelo qual a
Recorrente entendeu ser o caso de recolher voluntariamente tal montante com os devidos
acréscimos legais.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902424/2015-18

Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que deixar de analisar o
Extrato da Conta Corrente de todo o ano calendário de 2010 com intensa movimentação
financeira inserto nas e-fls. 180 e terminando nas e-fls. 826. podem macular o direito creditório
eventualmente existente, uma vez que, na visão deste relator, existe indício de prova razoável da
possibilidade de reconhecimento do crédito e, não se pode perder de vista o esforço do recorrente
em trazer documentos que não foram analisados e, com base nos princípio norteadores do
Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela verdade matéria, formalismo moderado e
pela própria efetividade do processo administrativo, entendo que a conversão do processo em
diligência é medida que se impõe.
Nesse contexto, adiciono que ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, deixou de analisar os
documentos colacionados aos autos pelo contribuinte, a exemplo do confronto entre as notas
fiscais e o extrato bancário
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para apresentar documentos complementares.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902424/2015-18

Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos notas fiscais nas quais a
contribuinte aponta o valor bruto e líquido da operação e extrato bancário, entendo que o
processo deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem confronte as
informações contábeis e fiscal juntamente com o extrato bancário e bem como demais
documentos que entender pertinentes.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas
fiscais, nos extratos bancários e na escrituração contábil-financeira, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem apresentar parecer
conclusivo acerca da existência de saldo negativo.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar acaso
necessário;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos (notas fiscais e extrato bancário) e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar a disponibilidade do valor de R$ 95.197,20, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo e o seu valor respectivo acaso a resposta seja positiva, inclusive informando se
tais valores foram ofertados a tributação;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902424/2015-18

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 933
DF CARF MF
Original